Tribunal: TJDFT
Processo: 0729543-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0729543-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELA CRISTINA GUEDES DE MAGALHAES ALMEIDA AGRAVADO: CASA DE VIDRO COMERCIO DE VIDROS E SERVICOS LTDA, NRK COMERCIO E INSTALACOES LTDA DESPACHO Manifeste-se a parte agravante sobre a diligência de ID 64922715, ou requeira o que entender de direito. Int. Brasília/DF, 10 de outubro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora